Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DAS DECISÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF QUE FORAM RATIFICADAS DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. PENALIDADES INDEVIDAMENTE APLICADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Rejeitados os presentes embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.